Tribunal: TJMT
Processo: 1006760-38.2020.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006760-38.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JUNIOR GOMES - CPF: 062.815.221-33 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PRELIMINAR – ALEGADA NULIDADE DA BUSCA PESSOAL – REJEIÇÃO – FUNDADA SUSPEITA DEVIDAMENTE CARACTERIZADA – ABORDAGEM EMBASADA EM DENÚNCIA ANÔNIMA CONTENDO DESCRIÇÃO PRECISA DO SUSPEITO E LOCAL DOS FATOS – CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E VESTIMENTAS COINCIDENTES – LOCALIZAÇÃO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM POSSE DO ACUSADO – DILIGÊNCIA POLICIAL LEGÍTIMA – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 240, §2o E 244 DO CPP – MÉRITO – PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO – MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTESTES – APREENSÃO DE MACONHA FRACIONADA EM PORÇÕES INDIVIDUALIZADAS PARA COMERCIALIZAÇÃO – DEPOIMENTOS COERENTES DOS POLICIAIS MILITARES – CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO QUE INDICAM A TRAFICÂNCIA – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO ACUSADO – ALEGAÇÃO DE USO PESSOAL DESPROVIDA DE COMPROVAÇÃO – CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO AFASTA A CARACTERIZAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO – ENUNCIADO No 3 DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS DO TJMT – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em nulidade da busca pessoal quando realizada com base em fundada suspeita, caracterizada pela existência de denúncia anônima contendo descrição precisa das características físicas e vestimentas do suspeito, além da indicação do local onde estaria praticando o tráfico, circunstâncias confirmadas durante a diligência policial que resultou na apreensão de entorpecentes.

A busca pessoal é procedimento legítimo quando efetuada em estrita observância aos requisitos legais previstos nos artigos 240, §2o e 244 do CPP, diante da fundada suspeita de que o indivíduo oculta objetos ilícitos consigo.

Impossível a desclassificação do crime de tráfico para o delito de porte de drogas para consumo pessoal quando as circunstâncias fáticas indicam claramente a destinação comercial do entorpecente, evidenciada pelo fracionamento da substância em porções individualizadas, próprias para a mercancia, pela denúncia prévia da prática de traficância no local, pelos depoimentos coerentes dos policiais e pela confissão extrajudicial do acusado.

"A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006."
(Enunciado no 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT).

Os depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, quando coerentes entre si e em harmonia com as demais provas dos autos, constituem meio idôneo de prova para fundamentar a condenação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Júnior Gomes
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Criminal Especializada em Delitos de Tóxicos da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos no 1006760-38.2020.8.11.042, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime previsto no
artigo 33,
caput
, combinado com §4o, da Lei n° 11.343/2006
, impondo-lhe a pena definitiva de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
em regime inicial
aberto
, substituída por duas penas restritivas de direito, além do
pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
(sentença – Id. 210955966).

Em suas razões recursais, a defesa técnica do apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da busca pessoal por ausência de fundada suspeita, alegando que a abordagem baseada apenas em denúncia anônima, sem investigações prévias ou posteriores, viola os direitos constitucionais do acusado. No mérito, pugna pela desclassificação da conduta para o delito previsto no artigo 28 da Lei no 11.343/06, aduzindo que o apelante é mero usuário de drogas e que a pequena quantidade de entorpecente encontrada seria destinada ao consumo próprio (Id. 210955998).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sustentando a legalidade da busca pessoal realizada e a existência de provas robustas da prática do crime de tráfico de drogas, não havendo elementos suficientes para a desclassificação pretendida (Id. 210954302).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Alexandre de Matos Guedes, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 216723652), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
APELAÇÃO CRIMINAL
– TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS ATRAVÉS DE BUSCA PESSOAL – REJEIÇÃO – FUNDADA SUSPEITA EVIDENCIADA – ABORDAGEM POLICIAL E REVISTA REALIZADAS PARA VERIFICAR A VERACIDADE DE INFORMAÇÃO OBTIDA POR MEIO DE DENÚNCIA ANÔNIMA, COM A INDICAÇÃO DE CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS E VESTIMENTA DO SUSPEITO COINCIDENTES COM AS DO ACUSADO – DILIGÊNCIA QUE LOGROU ÊXITO EM ENCONTRAR O RÉU PORTANTO SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE – PLEITO MERITÓRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA LEI No 11.343/2006 – INVIABILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTES – INFORMAÇÃO DA PRÁTICA DE TRÁFICO CONFIRMADA PELA APREENSÃO DA DROGA, EM VÁRIAS PORÇÕES PRONTAS PRA REVENDA, ALIADAS A CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL E TESTEMUNHO DOS POLICIAIS – DECISÃO QUE NÃO MERECE REPAROS –
PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO
.”

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Júnior Gomes
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Criminal Especializada em Delitos de Tóxicos da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos no 1006760-38.2020.8.11.042, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, combinado com §4o, da Lei n° 11.343/2006.

Consta dos autos que no dia 28 de novembro de 2020, por volta das 09h30min, na Rua Vênus, s/no, bairro Jardim Itamarati, na cidade de Cuiabá/MT, o apelante foi preso em flagrante delito por trazer consigo drogas para fins diversos do consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo a denúncia, a guarnição policial foi acionada via CIOSP para averiguar informação sobre tráfico de drogas no local indicado, onde um indivíduo de cabelo loiro, trajando camiseta preta, estaria comercializando entorpecentes. Ao chegarem ao local, os policiais abordaram o apelante, que correspondia às características informadas, e localizaram em sua cueca 05 (cinco) trouxinhas de substância análoga à maconha.

O laudo pericial confirmou que o material apreendido, pesando 1,66g (um grama e sessenta e seis centigramas), tratava-se de Cannabis sativa L. (maconha), substância entorpecente de uso proscrito no Brasil, capaz de causar dependência física e psíquica, elencada nas listas F2 e E da Portaria n° 344/ANVISA/MS.

Preliminar - nulidade da busca pessoal

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar suscitada pela defesa, que alega a nulidade da busca pessoal realizada pelos policiais militares, sob o argumento de que a abordagem ocorreu sem fundada suspeita, com base apenas em denúncia anônima, sem investigações prévias ou posteriores que a legitimassem.

Contudo, após detida análise dos autos, verifico que a preliminar não merece acolhimento.

A busca pessoal está regulamentada nos artigos 240, §2o, e 244 do Código de Processo Penal, que dispõem:

"Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal.

[...]

§2o Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior."

"Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar."

No caso em análise, conforme se depreende do boletim de ocorrência e dos depoimentos prestados pelos policiais militares, a guarnição policial foi acionada via CIOSP para averiguar informação sobre prática de tráfico de drogas na Rua Vênus, bairro Itamarati, onde um indivíduo de cabelo loiro, trajando camiseta preta, estaria comercializando entorpecentes. Ao chegarem ao local indicado, os policiais avistaram o apelante, que correspondia precisamente às características físicas e vestimentas informadas na denúncia.

O policial militar Rafael Alves de Lara, em depoimento em juízo, confirmou que receberam a solicitação para verificar a denúncia de tráfico de drogas no local indicado e, ao chegar, identificaram o suspeito a partir das características informadas. Por sua vez, o policial militar Joanil Roque Florence de Oliveira também relatou que receberam denúncia anônima apontando pessoa com as características do apelante fazendo a venda de entorpecente no local. Ambos os depoimentos são harmônicos entre si e corroboram a existência de fundada suspeita para a abordagem e realização da busca pessoal.

Importante destacar que, no presente caso, a fundada suspeita não se baseou exclusivamente na existência de denúncia anônima, mas na soma de circunstâncias objetivas que indicavam a possibilidade de prática criminosa. A denúncia foi específica quanto às características físicas do suspeito (cabelo loiro), suas vestimentas (camiseta preta) e o local exato onde estaria praticando o tráfico, elementos que foram confirmados pelos policiais ao chegarem ao local. Essa conjunção de fatores concretiza a fundada suspeita exigida pela legislação para a realização da busca pessoal.

A diligência se mostrou legítima e proporcional, tendo em vista que a abordagem foi direcionada especificamente à pessoa que correspondia às características informadas, e não a qualquer transeunte de forma indiscriminada. O resultado da busca pessoal, com a localização de cinco porções de maconha na cueca do apelante, confirmou a veracidade das informações recebidas, validando a posteriori a suspeita que motivou a diligência policial.

Nesse sentido, tem se manifestado este Egrégio Tribunal de Justiça, conforme demonstra o seguinte julgado:

[...] A busca pessoal realizada com base em denúncia anônima é válida quando há fundas suspeitas, como no caso concreto, em que foi relatado as vestimentas usadas pelo suspeito e o local dos fatos, sendo que a abordagem confirmou a posse irregular da arma de fogo. [...] “A busca pessoal baseada em denúncia anônima é válida quando há fundada suspeita, confirmada por elementos objetivos no momento da abordagem.” [...]
(N.U 0004252-10.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2025, Publicado no DJE 16/04/2025)

O Superior Tribunal de Justiça também já se manifestou sobre o tema, reconhecendo a legalidade da busca pessoal quando há elementos concretos que configurem fundada suspeita:

"exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) – baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto – de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência"
(AgRg no HC 734263/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe: 20/6/2022)

Portanto, diante das circunstâncias específicas do caso, entendo que a busca pessoal realizada pelos policiais militares atendeu aos requisitos legais, não havendo que se falar em violação aos direitos à intimidade, privacidade, honra e liberdade do apelante. A abordagem ocorreu com base em fundada suspeita, devidamente amparada por elementos objetivos e concretos, razão pela qual
rejeito
a preliminar de nulidade suscitada.

Mérito - desclassificação para o art. 28 da lei no 11.343/06

No mérito, a defesa do apelante pleiteia a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de porte de drogas para consumo próprio, previsto no artigo 28 da Lei no 11.343/06, sob o argumento de que o acusado é usuário de maconha e que a pequena quantidade de droga apreendida (1,66g) seria destinada ao seu consumo pessoal. Sustenta, ainda, que não foram produzidas provas suficientes para demonstrar a destinação comercial do entorpecente apreendido.

Após exame detido do conjunto probatório, verifico que o pleito não merece acolhimento.

A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito, termo de exibição e apreensão, Laudo Pericial no 3.14.2020.71420-01, que atestou que as 05 (cinco) porções apreendidas, pesando 1,66g (um grama e sessenta e seis centigramas), tratavam-se de Cannabis sativa L. (maconha), substância de uso proscrito no Brasil, considerada capaz de causar dependência física e psíquica, elencada nas listas F2 e E da Portaria n° 344/ANVISA/MS (Id. 210955853).

A autoria delitiva, por sua vez, também restou inconteste, sendo corroborada pelos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, além de outros elementos de convicção colhidos durante a instrução processual.

O policial militar Rafael Alves de Lara, em depoimento judicial, relatou que a guarnição foi acionada para averiguar denúncia de tráfico de drogas no local onde posteriormente foi preso o apelante. Afirmou que, ao chegarem ao local, identificaram o acusado a partir das características informadas e, após realizarem a abordagem, encontraram porções de entorpecente em sua posse.

De igual modo, o policial militar Joanil Roque Florence de Oliveira confirmou que receberam denúncia anônima sobre tráfico de drogas no local, com indicação precisa das características do suspeito. Acrescentou que, ao efetuarem a busca pessoal, encontraram na cueca do apelante cinco "cabecinhas" de droga aparentando ser maconha. Afirmou, ainda, que o acusado confessou para a guarnição, no momento da abordagem, que estava fazendo o comércio de drogas no local.

O apelante, quando interrogado em juízo, confirmou a propriedade das drogas apreendidas, porém negou que as mesmas seriam destinadas à mercancia, alegando que é usuário de maconha e que os entorpecentes seriam para seu consumo pessoal. Negou ter confessado a prática do tráfico para os policiais, afirmando que apenas assinou documentos na delegacia sem ler o conteúdo.

No entanto, em seu interrogatório perante a autoridade policial, o apelante confessou a prática do crime de tráfico ao afirmar que havia ido até o bar Itamarati para realizar a venda de algumas porções de maconha, tendo a intenção de vendê-las por R$ 20,00 (vinte reais) cada.

Importante salientar que esta confissão extrajudicial, mesmo que posteriormente retratada em juízo, mantém seu valor probatório quando corroborada por outros elementos de prova, conforme estabelece o Enunciado Orientativo no 11 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal:
"A confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova"
.

Além disso, os depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante constituem meio idôneo de prova quando harmônicos entre si e com os demais elementos probatórios, especialmente considerando que não há nos autos qualquer indício de que esses agentes públicos teriam interesse em incriminar falsamente o apelante. Nesse sentido, o Enunciado Orientativo no 08 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal estabelece que
"Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal"
.

É importante ressaltar que para a análise da destinação da droga – se para consumo próprio ou para tráfico – deve-se observar o disposto no §2o do artigo 28 da Lei no 11.343/06:

"Art. 28. [...]

§ 2o Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente."

No caso em exame, as circunstâncias fáticas apontam claramente para a destinação comercial do entorpecente:

A denúncia prévia e específica sobre a prática de tráfico no local, indicando com precisão as características do suspeito;

A forma de acondicionamento da droga, fracionada em cinco porções individualizadas ("trouxinhas"), própria para comercialização;

O local da apreensão, em um bar, conhecido como ponto de encontro e socialização, propício para a venda de entorpecentes;

A localização da droga, oculta na cueca do acusado, demonstrando a preocupação em esconder o ilícito dos olhos de terceiros;

A confissão extrajudicial do acusado, confirmando que as porções de maconha seriam vendidas por R$ 20,00 cada;

A confirmação por parte dos policiais de que o acusado admitiu, no momento da abordagem, que estava comercializando drogas no local.

Mesmo que o apelante seja efetivamente usuário de drogas, como alega, tal circunstância não afasta a caracterização do crime de tráfico, conforme pacífico entendimento jurisprudencial consolidado no Enunciado no 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal:
"A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006"
.

Ademais, o apelante não produziu qualquer prova robusta de sua alegada condição de usuário, não havendo nos autos atestados médicos, testemunhas ou outros elementos que corroborem sua versão dos fatos. A mera alegação de uso pessoal, desacompanhada de elementos probatórios consistentes, não é suficiente para afastar a imputação pelo crime mais grave quando as circunstâncias fáticas indicam a prática de tráfico.

Importante ressaltar que a pequena quantidade de droga apreendida não é, por si só, elemento suficiente para caracterizar o delito de porte para consumo próprio, principalmente quando as demais circunstâncias do caso indicam a destinação comercial do entorpecente. É comum na prática do chamado "tráfico formiguinha" que o agente porte consigo pequenas quantidades de droga para venda, justamente para dificultar a caracterização do crime de tráfico em caso de abordagem policial.

Nesse sentido já decidiu o Supremo Tribunal Federal:

[...] No que diz respeito a quantidade de droga, não se pode ignorar que o traficante 'formiguinha', aquele que esconde a maior parte da droga e pega pequenas quantidades para distribuir, pratica um crime tão grave quanto o do chefão do tráfico [...]
(STF, HC 107653/TO)

Diante de todo o exposto, considerando o conjunto probatório produzido nos autos, que demonstra de forma clara e inequívoca a prática do crime de tráfico de drogas pelo apelante, não há como acolher o pleito de desclassificação para o delito de porte de drogas para consumo próprio.

Quanto à dosimetria da pena aplicada pelo juízo de origem, verifico que foi observado o método trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal, com a fixação da pena-base no mínimo legal (5 anos de reclusão), manutenção da pena intermediária no mesmo patamar, e redução máxima de 2/3 (dois terços) na terceira fase, em razão da aplicação da causa de diminuição prevista no §4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06, resultando na pena definitiva de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, além de 167 dias-multa.

Não vislumbro qualquer excesso ou ilegalidade na dosimetria realizada, tendo o magistrado sentenciante aplicado a pena de forma justa e proporcional à conduta praticada, observando os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
rejeito
a preliminar de nulidade da busca pessoal e, no mérito,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto por
Júnior Gomes
, mantendo-se integralmente a sentença condenatória ora vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025